Tribunal: TCU
Processo: 026.001/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Fábio Tyrone Braga de Oliveira (CPF XXX.833.284-XX), ex-Prefeito Municipal de Sousa/PB, em decorrência de impugnação total das despesas custeadas pelos recursos repassados àquela entidade por intermédio do Convênio 1045/2010  Siconv 740402/2010, o qual tinha como objeto o incentivo ao evento denominado Festas Juninas, realizado naquela localidade, entre 23 e 29/6/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Fábio Tyrone Braga de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Sousa-PB, em decorrência de impugnação total das despesas custeadas pelos recursos repassados àquela entidade por intermédio do Convênio 1045/2010 - Siconv 740402/2010, o qual tinha como objeto o incentivo ao evento denominado "Festas Juninas", realizado naquela localidade, entre 23 e 29/6/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea b , 19, caput ; 23, inciso III e 58, I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira; 9.3. aplicar ao Sr. Fábio Tyrone Braga de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 268 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos., além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.